Tribunal: STF
Processo: AI 459157
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1.      Não tendo ocorrido no
acórdão impugnado nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do
artigo 535 do Código de Processo Civil, restam inviabilizados os
embargos declaratórios.
        Embargos de declaração rejeitados.